Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. MENOR SOB GUARDA. PENSÃO POR MORTE. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu pensão a menor que esteve sob a guarda de servidora pública falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o menor sob guarda pode ser beneficiário de pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 30-A, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 não impede que o menor sob guarda seja beneficiário de pensão por morte, desde que comprovada a sua dependência econômica.
4. O art. 33, § 3o, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) garante que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O menor que esteve sob a guarda de servidora pública pode ser beneficiário da pensão por morte, comprovada a dependência econômica da mantenedora”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 30-A, II; Lei no 8.069/1990, art. 33, § 3o; Lei no 8.213/1991, art. 16, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 732/STJ; TJDFT, ApCiv 07047946520218070018, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, ApCiv 07072736020238070018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 26.7.2024.